Tribunal: TJDFT
Processo: 0726775-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726775-39.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FRANCISCO GENIVAL PINHEIRO BESERRA DESPACHO Intime-se o agravado para apresentar resposta ao agravo interno no prazo legal (art. 1.021, §2o, do CPC). Brasília - DF, 4 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora